Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-12.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. OMISSÃO INTEGRALIZADA. MÉRITO. MORA PURGADA EM SUA INTEGRALIDADE. PEDIDOS DO AUTOR JULGADOS IMPROCEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA E INTEGRALIZADA.

1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela ré, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.

2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

3. A partir da edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria passou a fixar um parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça (Art. 790, § 3o, da CLT).

3.1. O art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que nos casos de omissão da legislação, “o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

3.2. Devidamente comprovada a hipossuficiência da apelada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.

4. A regra geral para a distribuição do ônus sucumbencial é regida pelo art. 85, do CPC, o qual preceitua que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

5. No caso de purgação da mora, impõe-se que seja aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as custas do processo aquele que der ensejo ao ajuizamento da ação, ou seja, a apelada.

6. Recurso conhecido. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Omissão sanada. Sentença integralizada. No mérito, recurso provido. Sentença parcialmente reformada.